Tribunal: TJDFT
Processo: 0700185-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Vistos etc. O pedido de liminar foi examinado e indeferido pelo eminente Professor/Desembargador James Eduardo Oliveira. Em prosseguimento, determino sejam requisitadas as informações e, após, endereçados os autos à d. Procuradoria de Justiça para regular manifestação. I. Brasília-DF, 14 de janeiro de 2020. Des. J. J. Costa Carvalho relator